Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE ADMINISTRATIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCREMENTO SUPERIOR. TENTATIVA. ITER CRIMINIS RELEVANTE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em dúvida ou em insuficiência probatória acerca da materialidade, da autoria nem do emprego de faca/canivete na prática do crime de roubo impróprio em sua forma tentada, impondo-se a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quando evidenciados pelas declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais militares, em Juízo, os quais repercutiram tanto a fala do ofendido como de populares no local.
2. Não se verifica qualquer desrespeito ao sistema acusatório ou à regra do artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o édito condenatório não se baseou apenas em elementos do inquérito policial, mas, especialmente, na palavra dos policiais ouvidos em Juízo, que repercutiram as declarações extrajudiciais da vítima e a fala de populares no local, no momento da prisão em flagrante do réu.
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações da vítima, apresentadas de forma segura informalmente perante os policiais militares e na delegacia de polícia, e a palavra de populares no local, confirmadas, judicialmente, pelas testemunhas policiais.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Possível a utilização de fração superior a 1/6 (um sexto) para incremento da pena, na segunda fase, no caso de multirreincidência, como na hipótese, em que verificadas três condenações anteriores com trânsito em julgado a configurar a reincidência.
6. Percorrido “iter criminis” relevante, mas não havendo comprovação de que realmente estava próximo a finalizar seu intento criminoso, deve ser aplicada a fração de 1/2 (metade) na redução, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
7. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. O regime inicial deve ser alterado para o semiaberto, em virtude da redução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “c” e “b”, e § 3o, do Código Penal, diante da multirreincidência e dos maus antecedentes verificados.
9. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
10. Recurso parcialmente provido.